Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001610-71.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: R.A.D.L. - REPRESENTADO POR KESLER DIEGO FRANTZ DE LIMA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca da Várzea Grande, de deferimento da antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento multidisciplinar destinado ao autor, consistente em: fisioterapia pelo protocolo PEDIASUIT; Psicologia Infantil habilitado para aplicação do método Ciência ABA; fonoaudiologia; Terapia Ocupacional, Equoterapia, musicoterapia e Psicomotricidade, observando-se o número de sessões para cada terapia conforme recomendações médicas. Caso não haja especialista conveniado em sua rede de assistência médica, no mesmo prazo, deverá informar aos pais do autor, promovendo o tratamento com outros profissionais. (Id. 46463947)
Verifica-se que o presente agravo foi protocolado em 04/02/2021, e não foi apresentada guia de recolhimento do preparo recursal.
Intimada a agravante para trazer aos autos o comprovante de pagamento do preparo recursal e caso não tivesse efetuado no prazo legal, que procedesse o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, ela manteve-se inerte.
É o necessário.
Decido.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”
Desta feita, sendo concedido o prazo para recolher o preparo recursal, sem manifestação do agravante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Com este entendimento, a jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 511 do CPC, é ônus do recorrente apresentar, no ato da interposição do seu agravo, prova inequívoca em relação ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão. 2. Indeferido o pedido de justiça gratuito e transcorrido o prazo concedido para regularização do recurso sem a devida providência, nega-se seguimento ao recurso em virtude da sua deserção. 3. “O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores” (STJ, AgRg no REsp 1.144.627/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 29/05/2012). 4. O art. 511, §2o, do CPC, apenas tem incidência quando o recorrente recolhe o preparo, mas de forma insuficiente, não amparando a conduta daquele que deixa de proceder o pagamento. 5. Decisão monocrática mantida”. (Ag 147576/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO – PREPARO SEM DADOS OBRIGATÓRIOS – DESERÇÃO – ART. 511, CAPUT, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Será julgado deserto o recurso e, em consequência, não será ele conhecido, se a parte deixar de efetuar o devido preparo, consoante o disposto no art. 511 do CPC. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (AgR 145136/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO — PREPARO — NÃO COMPROVAÇÃO — DESERÇÃO — ARTIGO 511, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Dever ser mantida a decisão do Relator que negou seguimento ao recurso quando a parte não comprova, no ato de interposição, o respectivo preparo, de modo a acarretar a sua deserção, nos termos do artigo 511, cabeça, do Código de Processo Civil. Recurso não provido” (AgR 6209/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - DESERÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO - INÉRCIA DO AGRAVANTE HIPOSSUFICIÊNCIA - PROVA - DESERÇÃO IMPOSTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Compete à parte interessada na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que revogou parcialmente o art. 4o da Lei no 1.060/50. 2. Instado a se manifestar para efetuar o recolhimento do preparo recursal, a inércia do recorrente impõe a pena de deserção”. (AI 108270/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (preparo).
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora